Tribunal: TJPA
Processo: 0801595-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801595-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: PAULO BERNARDI FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deferiu tutela antecipada em ação de alongamento compulsório de cédula de crédito rural.

II. Questão em discussão
2. O recurso busca esclarecer omissões alegadas quanto:
(i) à validade das provas apresentadas pelo Embargado;
(ii) à inaplicabilidade dos precedentes citados no acórdão embargado ao caso concreto;
(iii) à ausência de análise da capacidade financeira do devedor para cumprimento do cronograma alongado.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à integração da decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. As matérias apontadas como omissas foram devidamente analisadas no acórdão embargado, inexistindo qualquer vício de embargabilidade. A decisão foi clara ao considerar as provas apresentadas, aplicar os precedentes pertinentes e destacar os requisitos legais para o alongamento da dívida rural.
5. O inconformismo do embargante tem caráter meramente rediscutivo, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração são instrumentos destinados à integração da decisão judicial, não se prestando para rediscutir matéria já decidida. 2. Inexiste omissão no acórdão que enfrenta todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária à pretensão do recorrente.”

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:

Art. 1.022 do CPC.

Súmula 298 do STJ.

STJ, AgInt no REsp 1.197.594/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 03.03.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801595-97.2024.8.14.0000.

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO SA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 21961396.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por BANCO BRADESCO SA em face de acórdão de ID 21961396 que negou provimento ao recurso de agravo interno, com a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO BANCÁRIO E AGRÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. DIFICULDADES TEMPORÁRIAS DE COMERCIALIZAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA REJEITADA. MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que manteve a concessão de tutela antecipada em ação de alongamento compulsório de cronograma de pagamento de cédulas de crédito rural, ajuizada por produtor rural devido a dificuldades temporárias na comercialização de produtos pecuários.

2. A legislação pertinente, conforme a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, assegura ao devedor o direito ao alongamento da dívida originada de crédito rural, desde que demonstradas dificuldades de comercialização, como previsto na Lei 9.138/95 e no Manual de Crédito Rural do Banco Central.

3. A decisão de primeira instância, ao conceder a tutela antecipada, considerou suficientes as provas apresentadas pelo agravado sobre a queda no preço do gado e as dificuldades de comercialização, conforme reportagens e dados econômicos regionais.

4. O relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

5. - Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC.

- A decisão monocrática que manteve a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional foi amparada na jurisprudência consolidada e na normativa aplicável, não cabendo reforma.

6. Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno"( AgInt no REsp 1197594/GO , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

7. Agravo Interno conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Nas razões dos embargos de declaração (ID 22197907), o recorrente sustenta que:

(i) As provas colacionadas pelo Embargado não comprovariam a alegada crise no setor agropecuário, pois os documentos apresentados, como reportagens e análises de preços da arroba do boi gordo, evidenciam apenas oscilações normais de mercado e indicam valores compatíveis com o “preço de equilíbrio”.

(ii) Os precedentes utilizados pelo acórdão embargado não seriam aplicáveis ao caso concreto, já que envolvem circunstâncias factuais distintas, como perda de safra comprovada ou impacto de eventos climáticos severos.

(iii) O acórdão embargado deixou de abordar a necessidade de comprovação da capacidade de cumprimento do cronograma de pagamento pelo Embargado, conforme exigido pela normativa aplicável ao prolongamento compulsório.

Dessa forma, o Embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração, visando à correção das omissões apontadas, e postula o prequestionamento expresso dos artigos 300, 489, §1º, II, IV e V, e 1.022, II, todos do Código de Processo Civil.

Contrarrazões no ID 22543427 sustentando a inexistência de qualquer omissão ou contradição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que
não merecem ser acolhidos
, pois inexiste na monocrática combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Vejamos trecho do Acórdão, no qual se explana os fundamentos da decisão:

“
(...) Nesse sentido é o inteiro teor da súmula 298 do STJ, in verbis
: “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

Nos ids 102561845, 102561846, 102561847, 102561848, 102561849, 102561850, 102561851, o autor apresenta diversas reportagens dando conta da queda no preço do gado, inclusive por embargos internacionais impostos contra a carne brasileira, comprovando suas alegações.

Imperioso destacar, ainda, que o Manual de Crédito Rural, editado pelo Banco Central do Brasil, no qual se encontram as normas que regem as operações de crédito rural, contém preceitos que os bancos, que emprestam recursos para produção rural, devem observar, sendo que, um deles, é de que, em caso de dificuldade de comercialização, devidamente comprovada, o financiamento deve ser prorrogado, à luz da capacidade financeira do devedor, observadas os encargos contratuais inicialmente estabelecidos, conforme o item 4, da seção 6, do capítulo 2, do Manual de Crédito Rural. Veja-se:

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:

(Res CMN 4.883 art 1º; Res CMN 4.905 art 1º)

a)
dificuldade de comercialização dos produtos
; (Res CMN 4.883 art 1º)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1º)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883 art 1º)

Evidencia-se, desta forma, que a teleologia legal neste âmbito, é a de vincular o contrato de financiamento rural aos resultados da produção, sendo imposto à instituição financeira a revisão do contrato, sempre que ocorrer a motivação legal, neste caso, a dificuldade de comercialização do produto.

(...).”

Portanto, em sendo o inconformismo limitado quanto ao decidido no acórdão não merece prosperar o recurso, porque os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025